Tribunal: TJES
Processo: 0000918-54.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000918-54.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO PEREIRA RUAS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE SINAL PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZAS “CIRCUNSTÂNCIAS” DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade. Não se verifica qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado, uma vez que a norma prevista no art. 226, do CPP, não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos. Preliminar rejeitada.

2. Inviável a absolvição dos acusados pelo crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento das vítimas que, além de descrever a dinâmica dos fatos, reconheceram os réus como os indivíduos que assaltaram a residência.

3. Deve ser mantida a condenação referente ao delito de falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP), uma vez que as vítimas confirmaram que os acusados estavam vestidos e se apresentaram como policiais civis, inclusive, o veículo que utilizaram estava equipado como uma sirene, sendo certo que se trata de crime de natureza formal, que se consuma com o uso de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos.

4. No que tange ao crime de roubo, a pena-base foi corretamente exasperada, uma vez que a baliza “circunstâncias” é desfavorável, em razão do delito de ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, sendo plenamente possível utilizar umas qualificadoras do crime de roubo, para desvalorar a referida vetorial.

5. Na última fase do crime de roubo, incide a causa de aumento do emprego de arma, tendo em vista o depoimento das vítimas, narrando que todos os réus portavam referido artefato, na execução do crime, sendo certo que referida majorante se estende a todos os envolvidos.

6. Quanto ao delito de falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP), na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal de 02 (anos) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

7. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000918-54.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO PEREIRA RUAS, WAGNER DE CARVALHO SANTANA, MARIO CESAR GADIOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A
Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA BIANCHI PETRI PEREIRA - ES27589

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
RICARDO PEREIRA RUAS, WAGNER DE CARVALHO SANTANA e MARIO CESAR GADIOL
,
contra a r. sentença (fls. 351/384), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP) e falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP).

Os réus RICARDO e MÁRIO foram condenados às penas idênticas de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

O acusado WAGNER, por sua vez, foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

As defesas dos três réus, suscitam, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

Contudo, não verifico a alegada nulidade, nos autos de reconhecimento de pessoas (fls. 134, 139, 141, 142 e 171, do IP), uma vez que a referida norma não é absoluta, tratando-se de mera recomendação, sendo certo que a sua inobservância, não acarreta a nulidade da prova, tampouco do processo, sobretudo, quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do STJ:

“(...)
2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao
distinguishing
em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva.
(...)” (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022, negritei e grifei).

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, as defesas de
RICARDO, WAGNER
e
MARIO
, em suma, requerem a absolvição dos acusados, por ausência de provas e, subsidiariamente, pretendem a revisão das penas aplicadas.

Contextualizando os fatos, narra a denúncia que, no dia 26 de junho de 2019, no bairro Nova Bethânia, em Viana, os denunciados, com o uso de armas de fogo, abordaram as vítimas ADRIANO ANTONIO DE AMORIM e GABRIELA LIONI, conduzindo-as para o interior de sua residência, algemando-as e restringindo-lhes a liberdade, por cerca de 01 (uma) hora, momento em que subtraíram 02 (duas) pistolas calibre 380, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) drone, 01 (uma) furadeira portátil, 01 (um) carregador de bateria de automóvel, 01 (um) HD, além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em cheques, ameaçando ainda as vítimas para que entregassem R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Descreve ainda a peça acusatória, que os acusados, ao praticarem o fato criminoso, fizeram o uso indevido dos símbolos da Polícia Civil, já que estavam uniformizados, e identificaram-se como policiais civis para as vítimas.

No que se refere ao pedido absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/07) e pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em Juízo.

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima ADRIANO ANTONIO DE AMORIM (mídia de fls. 256), onde relatou a dinâmica dos fatos, tendo descrito que foi abordado, em sua residência, pelos indivíduos que vestiam uniforme da polícia civil e estavam todos armados, sendo que foi algemado e ameaçado.

Narrou também que os acusados subtraíram diversos pertences, além de uma quantia em dinheiro e cheque, tendo relatado ainda que, na esfera policial, procedeu com o reconhecimento fotográfico dos três acusados, apontando, sem sombra de dúvidas, que foram eles os autores do assalto em sua residência.

No mesmo sentido, foi o depoimento da outra vítima GABRIELA LIONI (mídia de fls. 256), onde narrou que os acusados estavam vestidos de policiais civis e portavam armas de fogo, quando adentraram em sua residência, momento em que foi algemada e ameaçada, sendo que os indivíduos subtraíram diversos bens e valores.

Relatou ainda que não tem dúvida de que os acusados são os autores do crime, tendo efetuado o reconhecimento fotográfico na esfera policial.

Decerto que, nos autos do inquérito policial, consta os autos de reconhecimento de pessoas (fls. 134, 139, 141, 142 e 171, do IP), onde as vítimas, categoricamente, apontam os acusados
RICARDO, WAGNER
e
MARIO
como os indivíduos que assaltaram a residência.

Registro ainda que, em momento posterior, o acusado RICARDO foi preso em flagrante delito, portando a arma de fogo pertencente a vítima, bem como o acusado WAGNER foi alvo de mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal de Cariacica (processo nº 0013148-82.2019.8.08.0012 – fls. 157, do IP), onde foi apreendido um documento de um veículo FORD FIESTA prata, veículo este que possui as mesmas características do automóvel, utilizado no assalto apurado nestes autos.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância das palavras das vítimas, onde descrevem a dinâmica dos fatos e confirmam, em Juízo, que reconheceram os réus, como os autores do crime de roubo. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

De igual modo, também deve ser mantida a condenação referente ao delito de falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP), uma vez que as vítimas confirmaram que os acusados estavam vestidos e se apresentaram como policiais civis, inclusive, o veículo que utilizaram estava equipado como uma sirene, sendo certo que se trata de crime de natureza formal, que se consuma com o uso de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do TJSP:

“(...)
Uso indevido de símbolos da Administração Pública. A prova dos autos é robusta e ampla a demonstrar a materialidade e a autoria do crime do artigo 296, §1º, III, do Código Penal. Laudo pericial dos distintivos e camisetas com inscrições e emblemas referentes à Polícia Civil, em consonância com as declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório. Crime de natureza formal e que se consuma com o simples uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos. Condenação de rigor.
(...)” (grifo nosso)

(TJSP: Apelação Criminal nº 1524577-94.2022.8.26.0228; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2023; Data de Registro: 28/08/2023)

Indo adiante, as defesas dos três réus pugnam pela revisão da fase dosimétrica.

Quanto aos réus MÁRIO e RICARDO, as penas-base do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP) foram igualmente estabelecidas em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, uma vez que, na fase do art. 59, foi corretamente negativada a baliza “circunstâncias”, em razão do delito de ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima.

Registro ainda, que é plenamente possível, utilizar umas das qualificadoras do crime de roubo, para desvalorar a vetorial “circunstâncias”, como já decidido pelo STJ:

“(...) 2. No caso dos autos, ao exasperar a pena-base utilizando como fundamento a incidência de uma das majorantes do crime de roubo, a Corte a quo alinhou-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP), seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017). (...)”

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, também entendo como correta a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, tendo em vista o depoimento das vítimas (mídia de fls. 256), narrando que todos os réus portavam referido artefato, na execução do crime, de modo que pena deve ser exasperada em 2/3 (dois terços), concretizando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Quanto ao ponto, importante aclarar que
"No caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

No que se refere ao crime de falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP), verifico que, tanto para o réu MÁRIO como para o acusado RICARDO, a pena definitiva de 02 (anos) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, foi estabelecida no mínimo legal.

Deste modo, aplicando-se o concurso material (art. 69, do CP), tenho como correta a pena definitiva fixada na sentença para os referidos réus (MÁRIO e RICARDO) em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Prosseguindo, no que se refere ao acusado WAGNER, verifico que para o crime roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP), a pena-base também foi 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, tendo em vista a negativação da baliza “circunstâncias”, em razão do delito de ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima.

Na segunda fase, embora não exista circunstância atenuante, incide a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), pois o acusado possui duas condenações, com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (processo nº 0240501652016) e roubo tentado (processo nº 024110225216), conforme guia de execução anexada às fls. 48/57, o que justifica a exasperação da reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, também deve ser reconhecida a qualificadora do emprego de arma de fogo, tendo em vista a narrativa dos ofendidos (mídia de fls. 256), concretizando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Quanto ao delito de falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, inciso III, do CP), vislumbro que, na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal de 02 (anos) de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na fase intermediária, assim como no crime de roubo, deve incidir a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) em desfavor do réu WAGNER, majorando a pena para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, tornando-a definitiva, uma vez que, na última fase, não existem causa de diminuição ou aumento de pena.

Ademais, em razão do concurso material (art. 69, do CP), revela-se escorreita a pena definitiva fixada em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Por fim, deve ser mantido o regime fechado de cumprimento de pena para todos os três réus RICARDO, WAGNER e MARIO, conforme expressa previsão do art. 33, § 2º, inciso I, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6696609),
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.